Tribunal: TJMT
Processo: 1038302-92.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038302-92.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOZIVAN DA SILVA SOARES - CPF: 844.168.901-68 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038302-92.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Jozivan da Silva Soares

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DETALHADO EVIDENCIANDO O REGISTRO, EM TESE, INDEVIDO. IMPOSSIBIIDADE DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO PRETÉRITO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA TANTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, se insurge contra a anotação de informação da dívida vencida no valor de R$ 6.603,47, referente a contrato realizado no valor de R$ 1.934,37, o qual já foi declarado inexistente, nos autos n. 1000911-43.2022.8.11.0001, cuja decisão transitou em julgado, em 20/10/2022.

2. Entretanto, o valor declarado inexistente naquela ação foi de R$ 1.169,87, contrato n. 844168901000068CT, inclusão em 02/04/2017, isto é, não se trata do mesmo valor anotado no relatório do SCR apresentado nos autos.

3. Ainda que fosse considerado que se trata do mesmo contrato, tem-se que o valor de R$ 1.934,37 foi excluído do relatório, a partir de 08/2019, isto é, quando do ajuizamento dessa ação, em 01/11/2023, já não fazia parte deste relatório, por conseguinte, não foi o causador da negativa do crédito, conforme relatado na petição inicial.

4.
É sabido que as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central

informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017,

Bacen), servindo este Sistema de Informações do Banco Central (
SCR
) como um banco de

dados, a fim de permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão

da capacidade de pagamento dos clientes.

Dessa forma, a mera existência de registro de operação de crédito no Sistema de

Informações do Banco Central não é capaz, por si só, de configurar situação desabonadora.

Apenas haveria ilegalidade se constasse dos campos “vencidos” e “prejuízo”

informação incorreta a respeito do título, não sendo esta a hipótese, já que não é possível constatar se esse registro perdurou pelo período informado pela autora. No mais, informações

pretéritas registradas regularmente não podem ser modificadas, já que retratam
histórico

interno do Banco Central.

5. Além disso, a sentença que declarou inexistente o débito nos autos n.
1000911-43.2022.8.11.0001, não determinou que fosse apagado o histórico dessa dívida no SCR, logo, não há qualquer irregularidade praticada pela instituição financeira reclamada.

6. Desta forma, cabia a consumidora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024